Tribunal: TJES
Processo: 5001134-96.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001134-96.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SONIA BATISTA PINTO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto da Relatora.
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001134-96.2021.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: SONIA BATISTA PINTO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA
DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS DEVIDOS
. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais.

Em suma, narra a autora na
peça exordial
(Id nº 1745751) que ao verificar seu extrato bancário foi surpreendida com o depósito realizado pela requerida no montante de R$ 993,97 e R$ 1.500,00 e que ao consultar seu extrato de empréstimos consignados constatou que a requerida havia registrado um contrato. Afirma que não contratou empréstimo junto à requerida. A requerente buscou o PROCON, a fim de que tal fato fosse regularizado, vislumbrando assim, êxito na devolução do dinheiro. Diante do exposto, requer na peça vestibular a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 22.000,00.

Em
contestação
a requerida suscita a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para a apreciação da demanda e a ausência de interesse de agir da parte autora. No mérito, afirma que a contratação do empréstimo consignado se fez de forma válida e regular. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

A r. sentença de piso assim decidiu:

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e inexibilidade de débito;

b) CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da data do ato ilícito (responsabilidade extracontratual) (15.01.2020) e correção monetária a contar do arbitramento.

Em sede de Recurso Inominado alega preliminarmente a ausência de documentos obrigatórios e a perda do objeto da ação em razão da devolução do dinheiro, e no mérito alega que a recorrida não demonstrou ter experimentado dor ou sofrimento pelos fatos narrados, se tratando de mero aborrecimento, razão pela qual não há que se falar em dano moral indenizável.

Não foi interposto contrarrazões.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O banco recorrente alega preliminarmente a perda do objeto e a ausência do comprovante de descontos para comprovar a causa de pedir, quais sejam a nulidade do contrato e a devolução dos descontos. Contudo, mostra-se desnecessário o comprovante, pois a autora não pede a devolução dos descontos, visto que já teve êxito na devolução do dinheiro no PROCON. O que a autora requer é a indenização por danos morais, assim não há de se falar também em perda do objeto no caso.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o autor/recorrido não fora o responsável pela contratação junto ao banco recorrente, restando evidente a fraude.

Conforme os fundamentos da r. sentença de piso:

Por outro lado, afasta-se a preliminar de incompetência dos juizados especiais, pois não revela a imprescindibilidade da realização de prova pericial complexa, pois não se verifica a necessidade de perícia grafotécnica, já que a assinatura lançada no contrato flagrante divergência da assinatura da procuração e dos documentos pessoais da demandante, certo de que a demandante negou ter assinado o contrato, em audiência de instrução, dispensada a realização de prova pericial grafotécnica.

Relativamente ao mérito, em que pese as alegações defensivas, em especial de validade da contratação do empréstimo imputado à requerente, analisando-se as provas dos autos, entende-se pela existência de contratação por meio de fraude de terceiro, pois como exposto alhures, a assinatura lançada no instrumento de contrato se mostra muito divergente da rubrica lançada pela requerente nos documentos pessoais, o que indica, sem margem de dúvidas, que a requerente não contratou o empréstimo, mas terceiro em seu nome e sem sua anuência, tratando-se de fortuito interno que não afasta a responsabilidade do banco requerido, conforme preconiza a súmula nº. 479 do STJ, pelo que se declara a inexistência de relação jurídica e inexibilidade de débito.

Ademais, registra-se que o requerido aceitou a devolução dos valores depositados em favor da autora (id. 5875511), após provocado perante o PROCON, o que confirma a tese autora de empréstimo não contratado, tendo o demandado agido de forma contrária ao interesse suscitado em contestação, tendo a autora agido de boa fé e, nesse sentido, entende-se que a conduta da requerida provocou constrangimento à consumidora, em razão da fraude perpetrada, de modo que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a dignidade da autora enquanto consumidora, situação suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a mera demonstração do ilícito (in re ipsa).

Desse modo, verifico que o recorrente não trouxe qualquer prova capaz de reformar a r. Sentença atacada, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

Assim, concluo no mesmo sentido que o prolator da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pelo Recorrente, haja vista que restou comprovada que o recorrido não anuiu com as contratações realizadas.

No tocante ao dano moral, deve ser mantido, pelos mesmos fundamentos da r. Sentença de piso, pois entendo que o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO PAN,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios os quais fixo em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.